Tribunal: TJBA
Processo: 8003353-08.2020.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003353-08.2020.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ENEAS JOSE DE SANTANA

Advogado(s)
:

APELADO: REGINALDO LUNGA DA SILVA

Advogado(s)
:
ANA ISABEL FERREIRA TEIXEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL RURAL. REQUISITOS LEGAIS DOS ART. 561 DO CPC E ÔNUS DA PROVA DO ART. 373, I, DO CPC NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DE POSSE E ESBULHO. EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM AUTENTICIDADE COMPROVADA POR PERÍCIA. POSSE LEGÍTIMA DO APELADO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A concessão da tutela possessória demanda a comprovação cumulativa dos requisitos elencados no art. 561 do CPC: a posse anterior, a ocorrência do esbulho ou turbação, a data do ato ofensivo e a perda da posse.

2.

Nos termos do art. 373, I, do CPC, compete ao autor o ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, não sendo suficiente a simples alegação desacompanhada de prova inequívoca.

3.

A apresentação de contrato de compra e venda com assinatura reconhecida por perícia grafotécnica constitui justo título e confere legitimidade possessória ao Apelado, nos termos doutrinários.

4.

A posse alegada pelo Apelante não restou demonstrada de modo exclusivo ou contínuo, tampouco comprovado o esbulho de forma precisa e objetiva.

5.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de nº.
8003353-08.2020.8.05.0191
, em que figuram como apelante
ENEAS JOSÉ DE SANTANA
e como apelado
REGINALDO LUNGA DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. LÍCIA PINTO FRAGOSO MODESTO

Relatora